Tribunal: TJBA
Processo: 8014877-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014877-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO PORTELA FIGUEIREDO e outros

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SOARES BORGES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, CARLOS ALBERTO SOARES BORGES, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DANO MORAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO AUTOR.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e Antônio Fernando Portela Figueiredo contra sentença proferida nos autos da Ação Modificacional-Revisional de Contrato com declaração de nulidade de cláusula em decorrência de superendividamento cumulada com perdas e danos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo abusividade de juros, declarando nulidade de cláusulas contratuais e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O réu impugnou a concessão da justiça gratuita ao autor, sem sucesso. Ambas as apelações foram admitidas quanto à regularidade formal e à tempestividade.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário, a validade da capitalização mensal dos juros e a existência de ato ilícito que configure dano moral. O ponto central é a suposta abusividade da taxa de juros aplicada (57,90% a.a.) e sua compatibilidade com a taxa média de mercado à época da contratação (abril de 2016), bem como a repercussão disso na devolução de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras não estão submetidas à limitação da Lei de Usura, sendo válida a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, conforme pacificado pelo STJ (Súmula 596/STF e Súmula 382/STJ).

O parâmetro utilizado pelo juízo de origem é
incompatível com a modalidade de crédito contratada.
A taxa contratada (57,90% a.a.) é apenas 3,23% superior à taxa média de mercado (54,67% a.a.), margem considerada aceitável pela jurisprudência, afastando-se a tese de abusividade.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, o que se verifica no contrato firmado em abril de 2016, após a edição da MP nº 2.170-36/2001.

A restituição de valores com base em cálculos revisionais perde fundamento ao se afastar a abusividade, tornando indevido o montante de R$ 18.401,28 reconhecido na sentença.

A inexistência de ato ilícito e de cobrança abusiva também afasta a pretensão de indenização por dano moral, por ausência de nexo causal e caracterização de exercício regular de direito.

Reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais e inversão do ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios em percentual marginalmente superior à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. 2. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada em contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001.
3. A ausência de abusividade contratual e de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 188, I; CDC, arts. 6º, 39, V, e 51, IV e §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, §3º, 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; Súmula 382/STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo); STJ, REsp 1927809/RS; TJBA, APL 8002059-58.2020.8.05.0113.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ões

Simultâneas
de n.º
8014877-19.2022.8.05.0001
da
C
omarca de
Salvador
, em que figuram como Apelante
s
e Apelado
s
ANTONIO FERNANDO PORTELA FIGUEIREDO

e
BANCO DO BRASIL S/A
,
reciprocamente
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ
e
IMPROVER O RECURSO DO AUTOR
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA